Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE DE FATO PELO DEVEDOR. OMISSÃO NO CANCELAMENTO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por condomínio edilício em face de decisão que indeferiu a penhora da unidade no 307, situada no empreendimento Brisas do Parque, sob o fundamento de constar, na matrícula do imóvel, a consolidação da propriedade fiduciária em nome do Banco de Brasília – BRB. Sustenta o agravante que a efetiva titularidade permanece com a executada, Brisas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda., e que a inércia no registro de baixa não pode obstar a constrição.
II. Questão em Discussão: Discute-se se a ausência de averbação da reversão da consolidação fiduciária na matrícula do imóvel impede a penhora do bem, mesmo diante de elementos que comprovam que o imóvel permanece sob a esfera de domínio da executada.
III. Razões de Decidir: O conjunto probatório demonstra que, após a consolidação fiduciária, foi celebrado acordo de dação em pagamento entre a construtora e o BRB, com a emissão das respectivas cartas de baixa e cancelamento da consolidação, incluindo-se a unidade objeto de pedido de penhora. A ausência de averbação decorreu exclusivamente da omissão da executada em promover o pagamento dos emolumentos cartorários. Assim, a presunção registral cede diante da prova inequívoca da propriedade de fato, reconhecida inclusive por acórdão anterior proferido nos próprios autos de origem, no qual se reconheceu a responsabilidade da agravada pelos débitos condominiais. A conduta omissiva do devedor não pode ser utilizada como subterfúgio para impedir a execução e frustrar o direito do credor.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução com a penhora da unidade imobiliária no 307, de titularidade da agravada.
Tese: A ausência de averbação da baixa da consolidação fiduciária na matrícula do imóvel não impede a penhora, quando demonstrado, por outros meios de prova, que o bem permanece sob domínio da executada, sendo sua omissão registral insuficiente para afastar a responsabilidade pelos débitos condominiais.